Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECONVEÇÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO LIMITADA A UM DOS GENITORES. CONTA BANCÁRIA EM NOME DO ALIMENTANDO ADMINISTRADA PELO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. Mostra-se possível e recomendável, em observância ao melhor interesse do menor e na tentativa de reduzir a animosidade entre os genitores, a alteração da forma de prestação dos alimentos para que, em parte, a verba alimentar seja fornecida pelo genitor in natura, consistente no pagamento das mensalidades e materiais escolares, que vem sendo inadimplidos pela genitora, mantendo-se o restante in pecunia.
2. Causaria perplexidade que ambos os pais sejam obrigados a pagar pensão alimentícia para o mesmo filho. Ora, uma vez negado o pedido do requerido de exoneração da obrigação alimentar, não parece lógica a fixação de alimentos em desfavor da genitora do autor, como insiste.
3. Não é razoável que o alimentante deposite a importância em conta bancária em nome do menor e seja administrada pelo próprio obrigado.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.